Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-29.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002280-29.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CORINA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL. Aplica-se o CDC às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, com proteção especial à pessoa idosa (art. 39, IV, CDC e Lei nº 10.741/2003). Nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira provar a veracidade do registro, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ.

A ausência de demonstração da regularidade da contratação pela instituição financeira, evidenciada por inconsistências na assinatura do contrato apresentado e ausência de elementos probatórios robustos, implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Configurada a ilicitude da cobrança, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, fixado em R$ 5.000,00, valor que atende à dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógico-punitiva.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002280-29.2021.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara, em que figuram, como Apelante,
CORINA DE JESUS SANTANA
e, como Apelado, BANCO C6 S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial provimento
ao Recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA